Tribunal: TJPA
Processo: 0810922-37.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810922-37.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: D. M. S. D. S. M., ROSA LIDIANE SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR DIAGNOSTICADO COM ATRASO DE DESENVOLVIMENTO NEUROLÓGICO COMPATÍVEL COM PARALISIA CEREBRAL ASSOCIADO À SÍNDROME EPILÉPTICA (SÍNDROME DE WEST), APRESENTANDO MACROCEFALIA E DILATAÇÃO VENTRICULAR EM ACOMPANHAMENTO COM NEUROCIRURGIÃO. TRATAMENTO MÉTODO BOBATH BABY PREMATURO) / CUEVAS MEDEK EXERCISES, QUE INCLUI FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA e TERAPIA OCUPACIONAL. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM ALEGAÇÃO DO REQUERIDO DE QUE O ROL DA ANS É TAXATIVO. COBERTURA DEVIDA. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. OVERLULING DO PRECEDENTE FIXADO NO EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº 1.889.704. ADVENTO DA Lei n. 14.454/22. INAPLICABILIDADE DA TESE. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 7546/2023 - Terça-feira, 28 de Fevereiro de 2023).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810922-37.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: D. M. S. D. S. M.

REPRESENTANTE: ROSA LIDIANE SILVA DA SILVA MIRANDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da Decisão Monocrática
ID NUM. 10811102
que NEGOU PROVIMENTO ao recurso e manteve a liminar concedida pelo Juízo a quo.

Narra a petição inicial que o menor, de apenas dois anos de idade, foi diagnosticado com
atraso de desenvolvimento neurológico compatível com paralisia cerebral associado à síndrome epiléptica (síndrome de West)
, apresentando Macrocefalia e Dilatação ventricular em acompanhamento com neurocirurgião, CID. Q80.8/G40, conforme laudo assinado por neuropediatra (
ID Num. 67253093
dos autos de origem - 0802441-64.2022.8.14.0201), necessitando de tratamento com terapia especializada.

Alega que o método
Bobath
, recomendado via laudo médico, é o adequado para as enfermidades que acometem o Requerente/Agravado, que possui paralisia cerebral, razão por que pediu à Agravante a cobertura do tratamento, sendo que esta não possui profissionais conveniados junto à sua rede de assistência que atendam tais tratamentos terapêuticos com o método prescrito, porém os cobre por meio de reembolso.

Sustenta que, desde maio de 2021, a UNIMED, de forma voluntária, após requerimento formulado pelos genitores, viria ressarcindo as despesas decorrentes dos tratamentos prescritos pelo médico do infante, mas que, desde janeiro de 2022, passou a negar o tratamento no que tange as terapias prescritas em laudo, afirmando que a cobertura mínima para tal tratamento seriam apenas 12 sessões obrigatórias por ano de contrato, alegando a Requerida, ora Agravante, que reembolsaria apenas 4 sessões de terapia ocupacional.

Argui que, em 23 de junho de 2022, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS ampliou as regras de cobertura para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, passando a reconhecer que métodos e técnicas indicadas pelo médico assistente deveriam ter cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

Diante disso, requereu, a título de tutela provisória de urgência, a imediata autorização e custeio de seu tratamento, ainda que mediante reembolso.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido
in limine
, da seguinte forma (
ID Num. 68282153
, dos autos de origem - 0802441-64.2022.8.14.0201):

“(...) Isto posto, nos termos do artigo 300 do NCPC,
DEFIRO
a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a requerida
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, AUTORIZE, no prazo máximo de 48 horas
, ao requerente
DAVI MARIANO SILVA DA SILVA MIRANDA
, a cobertura de:

· Fisioterapia motora especializada em método neuroevolutivo (MÉTODO BOBATH BABY PREMATURO)/ CUEVAS MEDEK EXERCISES) executados pelo mesmo profissional na frequência de 3 horas semanais e suas etapas intensivas;

· Terapia ocupacional especializada em método bobath baby, integração sensorial e estimulação cortical visual executados pelo mesmo profissional na frequência de 2 horas semanais;

· Fonoaudiologia especializada em método bobath baby 2 horas semanais;

· Fonoaudiologia especializada em motricidade orofacil e disfagia 01 hora semanal,
inclusive custeando essas terapias por profissionais de atendimento particular, caso não possua conveniados que atendam as demandas acima listadas, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento, limitado ao teto de R$60.000,00 (sessenta mil reais).
(...)”

Inconformada, a Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, dada a não previsão do método Bobath Baby Prematuro/Cuevas Medel Exercises no rol da ANS (Resolução Normativa 465/2021), este declarado taxativo pelo STJ, havendo este próprio TJPA reconhecido a ausência de obrigação de cobertura para procedimentos não previstos na lista da agência reguladora.

Argumenta que haveria possibilidade de cobertura dentro da rede assistencial, por meio de sessões de terapia ocupacional e fisioterapia via método tradicional, havendo vedação legal expressa a impossibilitar a escolha de clínica particular não credenciada.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

A decisão monocrática agravada apresenta a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO MÉTODO BOBATH BABY PREMATURO) / CUEVAS MEDEK EXERCISES, QUE INCLUI FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA e TERAPIA OCUPACIONAL. ALEGAÇÃO DO REQUERIDO DE QUE O ROL DA ANS É TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA – ANS Nº 465 PARA CONCESSÃO DE TERAPIAS ILIMITADAS PARA PORTADORES DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inconformada a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs AGRAVO INTERNO no Id.

11165138, onde alega que o procedimento não esta inserido no rol da ANS e que devido o julgamento do EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº 1.889.704, ficou consolidado que o ROL DA ANS É TAXATIVO.

Portanto, os procedimentos requeridos pela parte adversa não constam no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e não há previsão contratual para seu custeio, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura do tratamento.

A parte contrária não apresentou manifestação ao Agravo Interno (Num. 11716253), consignando que
f
rente à RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 539 de 2022, que no art. 6º, da RN nº 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do § 4º, determinando aos operadores de saúde a executarem tratamentos indicados pelos médicos dos pacientes, ocorrendo o
overruling
do precedente fixado pelo STJ.

Afirma que devido o Rol da ANS não ser mais taxativo a prerrogativa de tal indicação fica a cargo do profissional do agravado, uma vez que o tratamento da Síndrome de West varia de acordo com as especificidades de cada sujeito.

Ao final, pede o desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Insurge-se o agravante contra a decisão agravada que entendeu estarem preenchidos os requisitos do art. 300 do NCPC e concedeu a tutela de urgência.

Segundo o art. 300, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a Súmula n. 608 do STJ prevê que a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é consumerista.

De início, consigno que no julgamento do EREsp 1889704 / SP, pelo rito dos Recursos Especiais repetitivos, o STJ, fixou a seguinte tese:

1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4 -
não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que

(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;

(ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e

(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

(EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.)

Referido julgamento se baseou na premissa que o art. 4º, III, elucida que compete à ANS elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades.

Contra esse precedente, foram propostas as Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7193 e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 986 e 990 perante o Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, com a publicação da Lei n. 14.454/22,
derrubou-se o chamado “rol taxativo” para a cobertura de planos de saúde
. Assim, as operadoras de assistência à saúde poderão ser obrigadas a oferecer cobertura de exames ou tratamentos que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, passando a redação a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

..................................................................................” (NR)

“Art. 10. ..................................

§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.

.............................................................................................

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR)

Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal determinou o arquivamento das ações que tratavam do rol de cobertura dos planos de saúde,

reconhecendo a exigibilidade de tratamentos não previstos no rol da ANS
.

Superado isto, passo ao enfrentamento da matéria.

Como sabemos, a muito tempo o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é o médico, e não a operadora de plano de saúde, o responsável pela orientação terapêutica adequada ao paciente (REsp 1.721.705/SP, de 28/08/2018).

Da análise dos autos principais, verifico que foi solicitado pelo profissional competente a Fisioterapia motora especializada em método neuroevolutivo (MÉTODO BOBATH BABY PREMATURO / CUEVAS MEDEK EXERCISES), a Terapia ocupacional especializada em método Bobath Baby, integração sensorial e estimulação cortical visual, a Fonoaudiologia especializada em método Bobath Baby e a Fonoaudiologia especializada em motricidade orofacial e disfagia.

O referido negócio jurídico encontra-se regulamentado pela Lei nº 9.656/1988, a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, uma vez que se trata de plano de saúde.

O Agravante comprova necessitar o tratamento acima citado, nos termos do laudo médico (
ID Num. 67253093
dos autos de origem – nº 0802441-64.2022.8.14.0201), bem como estar demonstrada a negativa do plano de saúde em fornecer o tratamento devido (
ID Num. 67253123, Pág. 1/7
– autos de origem).

Assim, observa-se que o Juízo
a quo
agiu de forma acertada, uma vez que os requisitos para o deferimento da tutela antecipada estão plenamente caracterizados, haja vista que a operadora de saúde possui responsabilidade quanto ao tratamento indicado para o recorrido.

Não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde, pela saúde integral dos cidadãos, obrigação do Estado, mas, sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Ademais, conforme Súmula 608 do STJ, a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é consumerista, salvo os administrados por entidades de autogestão, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51, do CDC:

SÚMULA 608 STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Observa-se que o plano de saúde recorreu a esta instância, sob o fundamento de que o rol da ANS é taxativo e não exemplificativo e que os procedimentos que estavam cobertos pelo plano foram deferidos para o Autor/Agravado, em obediência à Resolução Normativa n.º 465 de 24 de fevereiro de 2021 da ANS, contudo, a Fisioterapia motora especializada em método neuroevolutivo (MÉTODO BOBATH BABY PREMATURO / CUEVAS MEDEK EXERCISES), a Terapia ocupacional especializada em método Bobath Baby, integração sensorial e estimulação cortical visual, a Fonoaudiologia especializada em método Bobath Baby e a Fonoaudiologia especializada em motricidade orofacial e disfagia não estão incluídos na cobertura estipulada pela ANS.

Cabe aqui esclarecer que a supramencionada resolução foi alterada pela Resolução Normativa nº 539, de 23 de junho de 2022 e, por tal motivo, as terapias indicadas pela médica do Agravado se tornaram de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde aos portadores de autismo
e demais transtornos globais de desenvolvimento
. Vejamos:

Art. 6º Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

§ 1º Os procedimentos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos serão de cobertura obrigatória uma vez solicitados pelo:

I - médico assistente; ou

II - cirurgião-dentista assistente, quando fizerem parte da segmentação odontológica ou estiverem vinculados ao atendimento odontológico, na forma do art. 4º, inciso I.

(...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. (Alterado pela RN nº 539, de 2022)

Neste sentido, cito julgado de 18/08/2022, da lavra da Ministra NANCY ANDRIGHI:

RECURSO ESPECIAL Nº 2008280 - SP (2022/0180168-0) EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. 1
. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, visando a cobertura de sessões de terapias multidisciplinares para tratamento do transtorno do espectro autista (TEA).
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do EREsp 1.889.704/SP, em 08/06/2022, embora tenha fixado a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). 4. Superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista (TEA). 5. Recurso especial conhecido e não provido.
DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, com fundamentado na alínea a do permissivo constitucional, exclusivamente, contra acórdão do TJ/SP. Recurso especial interposto em: 27/09/2021. Concluso ao gabinete em: 15/08/2022. Ação: de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por T DE O P S, menor representado por M I DE O P, em face da recorrente,
visando a cobertura de terapias multidisciplinares para tratamento do TEA, sem limite do número de sessões, consistente em sessões de psicologia pelo método ABA/DENVER, fonoaudiologia pelo método ABA, terapia ocupacional com integração sensorial e foco em seletividade alimentar especializada em autismo, psicopedagogia especializada, hidroterapia, equoterapia, musicoterapia, nutrição, psicomotricidade e natação em autismo.
Sentença: julgou procedente o pedido inicial para, tornando definitiva a tutela, condenar a ré a autorizar e custear os procedimentos dos quais necessita o autor, descritos no relatório médico juntado aos autos, pelo método ABA, sob pena de multa diária de R$ 500,00, por até 30 dias. Acórdão: negou provimento ao recurso de apelação interposto pela recorrente, nos termos da seguinte ementa: Apelação Cível. Plano de saúde - Ação de obrigação de fazer - Sentença de procedência - Apelo da ré - Autor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - Negativa de cobertura ao tratamento terapêutico multidisciplinar especializado prescrito pelo profissional especialista - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Rol da ANS que não pode ser considerado taxativo - Agência reguladora que não pode limitar direito de forma a tornar inócuo o tratamento - Reconhecida defasagem entre regulamentações administrativas e avanço da medicina - Tratamento indicado por possuir a técnica mais atualizada - Escolha que cabe tão-somente ao médico responsável e ao paciente - Limite anual de sessões que inviabiliza o integral tratamento do beneficiário - Negativa abusiva, uma vez que acaba por frustrar o objeto do contrato, que é a preservação da vida e saúde do paciente - Dever da operadora em fornecer tratamento, sem limite anual de sessões, conforme prescrição do profissional especialista. Nega-se provimento ao recurso. Embargos de declaração: opostos pela recorrente, foram rejeitados. Recurso especial: aponta violação aos arts. 1.022, II, do CPC; 10, § 4º, da Lei 9.656/98; e 51, IV, do CDC.
Além da negativa de prestação jurisdicional, sustenta que não existe cobertura para terapias multidisciplinares requeridas, porquanto não estão previstas no rol da ANS, o qual seria taxativo, bem como defende a legalidade da limitação do número de sessões.
Parecer do Ministério Público Federal: da lavra do i. Subprocurador-Geral da República Sady d'Assumpção Torres Filho, opina pelo não conhecimento do recurso. RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. - Da violação do art. 1.022 do CPC/2015 É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.094.857/SC, 3ª Turma, DJe de 02/02/2018 e AgInt no AREsp 1.089.677/AM, 4ª Turma, DJe de 16/02/2018. No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e expressamente, sobre o dever de cobertura para o tratamento médico necessário ao beneficiário e a impossibilidade de se limitar o número de sessões, bem como acerca da natureza exemplificativa do rol da ANS, de maneira que os embargos de declaração opostos pela recorrente, de fato, não comportavam acolhimento. Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do tema, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15, incidindo, quanto ao ponto a Súmula 568/STJ. - Da cobertura do tratamento prescrito para o transtorno do espectro autista No julgamento do EREsp 1.889.704/SP, em 08/06/2022, a Segunda Seção, embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA), considerando, para tanto, a superveniência da Resolução Normativa ANS 469/2021, de 09/07/2021. Com efeito, a Resolução Normativa 469/2021 da ANS tornou expressamente obrigatória a cobertura em número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista (TEA). Por ocasião da edição deste ato normativo, que modificou o rol de procedimentos e eventos em saúde, a ANS, em 12/06/2021, publicou, no portal do Ministério da Saúde, a seguinte notícia: ANS amplia alcance de decisões judiciais sobre Transtorno do Espectro Autista Com a medida, pacientes de todo o País passam a ter direito a número ilimitado de sessões para tratamento de autismo A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) informa que beneficiários de planos de saúde portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA) de todo o País passam a ter direito a número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento de autismo, o que se soma à cobertura ilimitada que já era assegurada para as sessões com fisioterapeutas. A decisão foi tomada em reunião da diretoria colegiada da Agência realizada na tarde de quinta (08) e publicada no Diário Oficial da União nesta segunda (12) como uma alteração no Anexo II (Diretrizes de Utilização) da Resolução Normativa nº 465/2021, que dispõe sobre as coberturas obrigatórias para beneficiários de planos de saúde (Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde). Clique aqui para acessar a Resolução Normativa nº 469, de 9 de julho de 2021. A suspensão do limite de sessões de terapias para tratamento de autismo já havia sido determinada pela Justiça em resposta a ações civis públicas nos estados de Goiás, Acre, Alagoas e, mais recentemente, de São Paulo (Ação Civil Pública no 5003789-95.2021.4.03.6100). Considerando a importância de promover a igualdade de direitos aos beneficiários residentes em todo o Brasil, a ANS está atendendo à determinação relativa a São Paulo e, ao mesmo tempo, ampliando o alcance aos demais estados. Importante destacar que o profissional de saúde possui a prerrogativa de indicar a conduta mais adequada da prática clínica, conforme sua preferência, aprendizagem, segurança e habilidades profissionais. Neste sentido, caso a operadora possua, em sua rede credenciada, profissional habilitado em determinada técnica/método, tal como a ABA (Análise Aplicada do Comportamento), tal abordagem terapêutica poderá ser empregada pelo profissional no âmbito do atendimento ao beneficiário, durante a realização dos procedimentos cobertos, como a sessão com psicólogo e/ou terapeuta ocupacional (com diretriz de utilização) ou a sessão com fonoaudiólogo (com diretriz de utilização), por exemplo. (Disponível em: https://www. gov. br/ans/pt-br/assuntos/noticias/sobre-ans/ans-amplia-alcance-de-decis oes-judiciais-sobre-transtorno-do-espectro-autista, acesso em 28/06/2022 - sem grifos no original) Mais recentemente, em 22/06/2022, a ANS
divulgou comunicado alertando sobre a necessidade de se assegurar a continuidade do tratamento em curso para os pacientes portadores de transtornos globais de desenvolvimento, incluindo o autismo:
ANS divulga Comunicado nº 95 Operadoras não podem suspender assistência a pacientes com Transtornos Globais do Desenvolvimento Conforme definido em reunião de Diretoria Colegiada realizada na tarde de 23/06/22, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicou, na edição 118 do Diário Oficial da União (DOU), o Comunicado nº 95, que faz um alerta sobre a necessidade de manutenção da assistência a usuários de planos de saúde com Transtornos Globais de Desenvolvimento. COMUNICADO Nº 95, DE 23 DE JUNHO DE 2022 A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do art. 55, da Resolução Regimental nº 21, de 26 de janeiro de 2022, considerando a decisão proferida na 14ª Reunião Extraordinária de Diretoria Colegiada, contida no processo SEI nº 33910.019120/2022-91, COMUNICA para todas as operadoras de planos de saúde que por determinação judicial ou por mera liberalidade, dentre outras hipóteses, já estiverem atendendo aos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e todos os beneficiários diagnosticados com CIDs que se referem aos Transtornos Globais do Desenvolvimento (CID-10 - F84) em determinada técnica/método/abordagem indicado pelo médico assistente, reconhecidos nacionalmente, tal como a ABA (Análise Aplicada do Comportamento), não poderão suspender o tratamento, sob pena de vir a configurar negativa de cobertura. Confira aqui a publicação no Diário Oficial da União de 24/6/2022. (disponível em: https://www.gov. br/ans/pt-br/assuntos/noticias/operadoras/ans-divulga-comunicado-no- 95, acessado em 28/06/2022) Logo em seguida, em 23/06/2022, sobreveio a Resolução Normativa ANS nº 539/2022, que tornou obrigatória, a partir de 1º/07/2022,
a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, para o tratamento/manejo dos transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista. Na data da edição deste ato normativo, que também alterou o rol de procedimentos e eventos em saúde, a ANS divulgou, no portal do Ministério da Saúde, a seguinte nota: ANS amplia regras de cobertura para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento Métodos e técnicas indicados pelo médico assistente passam a ter cobertura obrigatória pelos planos de saúde Em reunião extraordinária realizada na tarde desta quinta-feira, 23/06, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou uma normativa que amplia as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais está incluído o transtorno do espectro autista. Clique aqui e confira a RN nº 539/2022. Dessa forma, a partir de 1º de julho de 2022, passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, conforme a Classificação Internacional de Doenças.
A normativa também ajustou o anexo II do Rol para que as sessões ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas englobem todos os transtornos globais de desenvolvimentos (CID F84). (...) Existem variadas formas de abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento, desde as individuais realizadas por profissionais treinados em uma área específica, até as compostas por atendimentos multidisciplinares. Entre elas, estão: o Modelo Applied Behavior Analysis (ABA), o Modelo Denver de Intervenção Precoce (DENVER ou ESDM), a Integração Sensorial, a Comunicação Alternativa e Suplementar ou Picture Exchange Communication System (PECS), dentre outros.
A escolha do método mais adequado deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente com a família do paciente. Importante esclarecer que as operadoras de planos de saúde não poderão negar atendimento a pessoas com condições tais como paralisia cerebral e Síndrome de Down que apresentem transtornos global do desenvolvimento.
Também vale destacar que a ANS continuará debruçada sobre a questão, inclusive com realização de audiência pública, e que o trabalho do grupo técnico seguirá, com avaliação e monitoramento do tema para o constante aprimoramento da cobertura dos planos de saúde. (Disponível em: https://www.gov. br/ans/pt-br/assuntos/noticias/beneficiario/ans-altera-regras-de-cob ertura-para-tratamento-de-transtornos-globais-do-desenvolvimento - sem grifos no original)
Assim, o acórdão recorrido, ao determinar a cobertura do tratamento, sem limitação do número de sessões, está em harmonia com a jurisprudência do STJ, além de observar as normas regulamentares de regência e a atual determinação da ANS. Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, IV, a, do CPC/15, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO do recurso especial e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Deixo de majorar os honorários fixados anteriormente, porquanto já atingido o limite máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC/2015. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (STJ - REsp: 2008280 SP 2022/0180168-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 18/08/2022) (grifei)

O risco para a Agravante é meramente econômico, enquanto para o Agravado, menor impúbere, está na sua saúde, desenvolvimento físico e neuropsicológico adequado, caracterizando o
periculum in mora
inverso, na medida em que a suspensão dos efeitos da decisão agravada poderá acarretar grave lesão à parte Autora.

Assim, sendo a saúde e a vida direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não há razões plausíveis para a reforma do
decisum
(Num.
ID Num. 68282153
, dos autos de origem – nº 0802441-64.2022.8.14.0201), não podendo o Agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo assim, providenciar a Fisioterapia motora especializada em método neuroevolutivo (MÉTODO BOBATH BABY PREMATURO / CUEVAS MEDEK EXERCISES), a Terapia ocupacional especializada em método Bobath Baby, integração sensorial e estimulação cortical visual, a Fonoaudiologia especializada em método Bobath Baby e a Fonoaudiologia especializada em motricidade orofacial e disfagia para o Autor.

Sobre o tema colaciono julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE
TRATAMENTO. FISIOTERAPIA. METODO CUEVAS MEDEK EXERCISES (CME). NECESSIDADE COMPROVADA. 1. Inaplicabilidade da tese fixada no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ
(Tema nº 106) às demandas ajuizadas antes da conclusão daquele julgamento. 2. O direito à saúde é direito fundamental social de competência material comum da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos Entes Públicos para atendimento das demandas desta área. 3. O direito à saúde, constitucionalmente consagrado, está destinado a todos universalmente. 4. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas, nos termos do art. 11, § 2º, do ECA. 5. Demonstrada a real necessidade do tratamento, cabe ao Município de São Leopoldo o fornecimento dos meios para a sua realização, mormente porque não contestado o diagnóstico. 6. Sentença de improcedência reformada.APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70079860946 RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 28/05/2020, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2020)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HIDROCEFALIA. SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA PELO MÉTODO ?CUEVAS MEDEK EXERCISE?. FONOAUDIOLOGIA COM ÊNFASE NA DEGLUTIÇÃO E PARA DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM. TRATAMENTO COM TERAPIA OCUPACIONAL SENSORIAL. ACOMPANHAMENTO POR PSICÓLOGO. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I.
No caso em tela, a autora, menor de idade, é portadora de Hidrocefalia (CID G 91.1) causada por Estenose do Forame Magno e Paralisia Cerebral, necessitando de duas sessões semanais de fisioterapia motora pelo método ?Cuevas Medek Exercise?, fonoaudiologia com ênfase na deglutição, fonoaudiologia para desenvolvimento da linguagem, duas sessões semanais de terapia ocupacional com integração sensorial, acompanhamento com psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental. Por sua vez, a requerida alega que o contrato do qual a autora é beneficiária prevê expressamente a exclusão de cobertura para os procedimentos que não estejam previstos no rol da ANS
.II. Entretanto, os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 608, do STJ, devendo ser interpretados de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação. De outro lado, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo interferi no tipo de tratamento que será prescrito ou o número de sessões, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Além do mais, deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual. Incidência dos arts. 47 e 51, IV, § 1º, II, do CDC.III. Além disso, os referidos tratamentos não estão previstos nas hipóteses de exclusão do art. 10, da Lei nº 9.656/98, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. IV. Assim, impõe-se à operadora do plano suportar integralmente as despesas dos tratamentos em questão e, consequentemente, ressarcir a autora pelas despesas já realizadas com os tratamentos de forma particular, da maneira como determinado na sentença.V. Outrossim, a sentença já determinou expressamente que os tratamentos sejam realizados através da rede credenciada, devendo apenas ocorrer através de profissionais a serem escolhidos pela própria autora em caso de inexistência de profissionais credenciados.VI. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083226613, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 18-12-2019)

(TJ-RS - AC: 70083226613 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 18/12/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFANTE PORTADOR DE SEQUELAS GRAVES DE MÁ FORMAÇÃO CEREBRAL. PLEITO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA ESPECIALIZADA PELO
MÉTODO CUEVAS MEDEK EXERCISES-NÍVEIS III E ESPECIALIZAÇÃO EM DISTÚRBIO DO DESENVOLVIMENTO. TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO PREVISTO NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DIREITO DO INTERESSADO DEVIDAMENTE COMPROVADO PELOS LAUDOS MÉDICOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0001918-52.2017.8.16.0186 - Ampére - Rel.: Desembargador Luiz Mateus de Lima - J. 02.07.2019)

(TJ-PR - APL: 00019185220178160186 PR 0001918-52.2017.8.16.0186 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 02/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2019)

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/02/2023